Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-21.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708208-21.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A, FRANCISCO DIAS DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA, contra acórdão de ID – 17623809. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 17949585. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO J. SAFRA S.A e FRANCISCO DIAS DE SOUZA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator